Tribunal: TJMT
Processo: 0027788-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027788-92.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINERACAO AGUACU LTDA - ME - CNPJ: 05.379.741/0001-49 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FABIO CEZAR BARROS LEAO - CPF: 758.533.026-04 (EMBARGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por
MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0027788.92.2014.8111.0041, que,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 41792469)

Sustenta que, ‘o acórdão embargado, bem pontou o nó górdio da questão, embora diversa conclusão, ao enfatizar o caráter relativo da presunção decorrente da revelia, mas, ao mesmo tempo em que a invoca (a relatividade da incidência dos efeitos da revelia), reclama da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do Apelante, olvidando, por equívoco involuntário, se tratar de direitos patrimoniais disponíveis.’.

Aduz que ‘a ausência de prova, não é prova de ausência. Daí porque, em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis, não sendo caso de prova legal (art.406 CPC), tampouco as alegações de fato formuladas não estão em contradição com a prova constantes dos autos.’.

Requer seja conhecido e provido os presentes declaratórios para integrar o
v.
acórdão embargado, enfrentar as questões postas e, nos rigores sumulares STJ-98 e STJ-211, prequestionar a aplicação do disposto no art. 344 c/c art. 345, IV, ou, ainda, o art. 1.022, I todos do CPC.

Contrarrazões. (id. 45128969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA-EPP, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0027788.92.2014.8111.0041, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 41792469),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTES – REVELIA - EFEITOS - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo.

Não se desincumbindo a embargante ora apelante de provar ilegalidade no título executivo extrajudicial, este é totalmente liquido, certo e exigível, para lastrear a execução processual.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020